Tribunal: STF
Processo: ARE 837994
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.